Tribunal: TJSP
Processo: 2199943-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Prestação de serviços - Plataforma digital de intermediação de serviços de transporte - "Uber" - Insurgência quanto à determinação para que a ré informe a qualificação dos usuários do aplicativo "Uber" indicados nos autos, para possibilitar suas oitivas em juízo, bem como junte os relatórios dos valores

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Prestação de serviços - Plataforma digital de intermediação de serviços de transporte - "Uber" - Insurgência quanto à determinação para que a ré informe a qualificação dos usuários do aplicativo "Uber" indicados nos autos, para possibilitar suas oitivas em juízo, bem como junte os relatórios dos valores recebidos pelo autor desde seu ingresso na plataforma até seu desligamento - Determinação específica e justifica-se pelo fato de os subsídios estarem a exclusivo alcance da agravante (art. 373, § 1o do CPC) - Garantia ao direito do contraditório e ao devido processo legal - Decisão mantida - Recurso desprovido.